Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. DIREITOS PESSOAIS E REAIS. IRRELEVÂNCIA. POSSE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
4.1. O acórdão foi claro e coerente ao expor que o contrato de compra e venda dos direitos sobre o imóvel não tem o condão de comprovar o animus domini, requisito para a configuração da posse a ser defendida via ação possessória.
6. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ. Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.